Tribunal: TJMT
Processo: 1019747-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019747-04.2021
AGRAVANTE: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: GABRIEL CORREA CAROSSA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR PARA VALORES SEREM DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS de no 1035179-37.2021.8.11.0041, movida por GABRIEL CORREA CAROSSA, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para determinar que a recorrente fizesse o depósito judicial dos valores pagos pelo recorrido na quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais).
Em breve síntese, a parte recorrente informa que sofre a presente ação em razão da paralisação do empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês” por conta de embargo realizado pelas autoridades pública (Secretaria do Meio Ambiente de Cuiabá), o que inviabiliza a retirada das licenças ambientais definitivas.
Alega que ainda está no prazo para regularização do empreendimento, que é de 24 (vinte e quatro) meses, conforme o compromisso de contrato de compra e venda realizado com a parte recorrida, que findará em dezembro de 2022, com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, caso necessite.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de depósito judicial de valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque conforme bem destacado pelo Juízo a quo:
“Em análise aos autos verifico que as partes firmaram o Compromisso de Compra e venda (id. 67456261) e a requerente efetuou os pagamentos citados, ou seja, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (id. 67456264).
Além disso, a Revogação de Licenças pela Secretaria Municipal do meio Ambiente (id. 67456284) e a Nota de Esclarecimento expedida pela ré acostado no id. 67457451, acrescido dos documentos de id. 67457455 e id. 67457447, demonstram que a pretensão em sede liminar merece prosperar quanto aos danos materiais vez que a requerente busca a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, ao passo que trouxeram aos autos documentos que evidenciam que ocorreu a suspensão das Licenças de Localização e Prévia referente ao Condomínio da Chácara Recreio, além de que já houve o pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Outrossim, o perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados diante de eventual rescisão contratual diante dos embargos ocorridos pelo setor de fiscalização. Presente a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações, via de consequência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR